Tribunal: TJMT
Processo: 1015452-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015452-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Condomínio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON - CPF: 005.308.131-57 (AGRAVANTE), JOSE TEOFILO RONDON - CPF: 078.440.001-63 (AGRAVADO), LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON - CPF: 933.668.501-59 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS RETROATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DIVISÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR UMA DAS PARTES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, exige-se ampla dilação probatória o arbitramento de aluguéis pelo uso de imóvel por parte de condômino, não sendo viável a fixação do respectivo valor, em sede de tutela provisória. Ademais, não se demonstra a existência real e concreta de lesão grave ou de difícil reparação decorrente do indeferimento da antecipação da tutela, pois o valor cobrado, a título de aluguéis, poderá ser-lhe ressarcido de forma retroativa, acaso comprovada a existência do direito, ao final da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015452-16.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON

AGRAVADO: LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON E JOSE TEOFILO RONDON

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON contra decisão proferida pelo juízo da 11a vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Arbitramento de Alugueis c/c Cobrança de Alugueis Retroativos n. 1033477-85.2023.8.11.0041 ajuizada em face de LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON E JOSE TEOFILO RONDON, que indeferiu pedido de tutela de urgência para arbitrar provisoriamente o valor dos alugueis na quantia de R$ 40.452,42 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

A agravante sustenta que possui em condomínio com os agravados, um imóvel urbano, decorrente de doação realizada pelo seu genitor, Sr. João Gomes Rondon, no ano de 1987, localizado no Distrito do Coxipó da Ponte, sendo objeto da matrícula no 29.416, folha 182, Ficha 01, do registro junto ao Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, conforme matricula atualizada – AV.04 -, extraída dos autos 1037219-94.2018.8.11.0041; assim, é proprietária de 50% (cinquenta por cento), digo de, 47.500m2, em que os Agravados mostram irredutíveis em realizar a divisão, e dar a passe e usufruto, da sua quota parte, seja, judicialmente e/ou extrajudicial;

nos autos em que se discute a Divisão de Condomínio, processo no. 1037219-94.2018.8.11.0041, já restou apreciado pela Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, por meio do Agravo de Instrumento no. 1001078-97.2021.8.11.0000, e consolidado pelo STJ, o direito de propriedade da agravante; em razão da precariedade financeira que se encontra objetiva o arbitramento de alugueis até o deslinde da demanda, por não poder se utilizar do bem; elenca que há prova da ocupação e usufruto exclusivo pelos agravados, os quais alegam terem realizado benfeitorias e construção de imóvel residencial, utilizando – se da residência aos fins de semana; há parâmetros para se fixar o aluguel provisório, de acordo com a prática comercial, sendo 1% sobre o valor do imóvel;

da totalidade do imóvel – 97.000m2 -, donde se auferiu que a totalidade do imóvel possui o valor de R$ 26.968.284,00 (vinte de seis milhões novecentos e sessenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais); temos que os 50% ou 47.500m2 de propriedade da Agravante, corresponde a 50% da totalidade do valor avaliado, ou seja, está avaliado em R$ 13.484.142,00 (treze milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil cento e quarenta e dois reais); comercialmente a cobrança de alugueis de um imóvel urbano, tem como básico e comum o de aplicar um valor de “0,5%” a “1%” ao mês sobre o valor de mercado do imóvel; pretende seja arbitrado, o direito a aluguel com base no mínimo de “0,3%” de aluguel sobre o valor da sua quota parte do imóvel, o que representa o montante de R$ 40.452,42 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) por mês, a contar da data da citação que se deu na data de 23/11/2018 nos autos 1037219- 94.2018.8.11.0041 – Ação de Divisão de Condomínio –, em que os Agravados tomaram ciência da oposição à ocupação exclusiva do bem comum, por parte da Autora; alega urgência por estar passando por dificuldades financeiras; por fim, requer a concessão liminar para arbitrar o aluguel provisório no patamar de 0,3% sobre o valor de 50% do imóvel ou outro, que entender estes Nobres Julgadores; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e determinar o arbitramento de alugueis provisórios, no patamar de 0,3% sobre o valor de 50% do imóvel, ou outro, que entender estes Nobres Julgadores.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, os agravados requerem a revogação da gratuidade da justiça concedida a agravante. No mérito, o desprovimento do recurso.

Intimada a agravante para manifestar acerca da preliminar arguida, manifesta pela manutenção da gratuidade da justiça concedida.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON contra decisão proferida pelo juízo da 11a vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Arbitramento de Alugueis c/c Cobrança de Alugueis Retroativos n. 1033477-85.2023.8.11.0041 ajuizada em face de LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON E JOSE TEOFILO RONDON, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para arbitrar provisoriamente o valor dos alugueis na quantia de R$ 40.452,42 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

De início, quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida a agravante, tem-se que os agravados não comprovam mudança na situação financeira da agravante a comprovar sua suficiência financeira, de modo que mantenho a gratuidade da justiça.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, se apresentam relevantes os fundamentos, contudo, quanto ao risco de prejuízo irreparável, não está demonstrado nessa fase de cognição sumária, a ponto de ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“(...)

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte autora que é proprietária de um imóvel junto com a parte requerida, todavia, o mesmo utiliza o bem em sua totalidade, não realizando a divisão correta, sequer dispondo do pagamento de valores que compete à parte da autora, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que arbitrado provisoriamente o valor dos alugueis na quantia de R$ 40.452,42 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Analisando detidamente os autos, verifica-se na matrícula do imóvel (id. 127904399) que as partes são condôminas na propriedade do bem, constando averbação de 50% (cinquenta por cento) da propriedade do imóvel para a autora e os demais para a parte requerida. Em que pese às alegações e os documentos acostados aos autos, os mesmos não são suficientes para reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que não há nos autos elementos que evidenciem que o imóvel esteja sendo ocupado exclusivamente pelo requerido, nem mesmo se o valor solicitado a título de alugueis provisórios seja o correto, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.

(...)”.

Pretende a agravante seja arbitrado os alugueis provisórios sobre imóvel urbano, o qual possui condomínio com os agravados, em decorrência de doação do imóvel pelo seu genitor, a tempos atrás, o que está sendo obstaculizado pelos agravados, fato conhecedor desta Relatora.

De fato, a agravante possui parte no imóvel em questão, fruto de doação, e de acordo com a matrícula do imóvel, as partes são condôminas na propriedade do bem, constando averbação de 50% (cinquenta por cento) da propriedade do imóvel para a autora e os demais para os requeridos.

Desse modo, verifica-se que apenas a agravante não registrou o imóvel, por obstáculo do doador, contudo, no tocante a pretensão de arbitramento de aluguel sobre o imóvel, são necessárias maiores ilações por ocasião da instrução do feito.

Assim como, saber se os agravados fazem uso exclusivo do bem, o que causa prejuízo a agravante, sem qualquer contraprestação pelos agravados, ofendendo ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa, de modo que tais fatos devem ser melhor apurados para se chegar a conclusão do arbitramento do aluguel em favor da agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES – INDICAÇÃO ARBITRÁRIA E UNILATERAL DE VALORES – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO PREÇO MÉDIO DE LOCAÇÃO DO BEM – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO Deflagrada – urgência da medida igualmente não demonstrada – requisitos da tutela de urgência não preenchidos - art. 300, do cpc – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14a C.Cível - 0001193-34.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 11.05.2020)(TJ-PR - AI: 00011933420208160000 PR 0001193-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. APURAÇÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, por meio do qual se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a análise, por esta instância derivada, de questão que não tenha sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 2. Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso concreto, exige-se ampla dilação probatória o arbitramento de aluguéis pelo uso de imóvel rural por parte de condômino, não sendo viável a fixação do respectivo valor, em sede de tutela provisória. Ademais, a parte autora/agravada não demonstrou a existência real e concreta de lesão grave ou de difícil reparação decorrente do indeferimento da antecipação da tutela, pois o valor cobrado, a título de aluguéis, poderá ser-lhe ressarcido de forma retroativa, acaso comprovada a existência do direito, ao final da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 5281363-79.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM INDIVISÍVEL C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO QUE NÃO É TERATOLÓGICA E DEVE SER MANTIDA NA FORMA DA SÚMULA No 59 DESTE TJRJ "SOMENTE SE REFORMA A DECISÃO CONCESSIVA OU NÃO, DA TUTELA DE URGÊNCIA, CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA, SE TERATOLÓGICA, CONTRÁRIA À LEI, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, OU À PROVA DOS AUTOS". AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA QUE POSSA APURAR COM SEGURANÇA O VALOR JUSTO DEVIDO A TÍTULO DE ALUGUEL. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO, SENDO CERTO QUE OS AGRAVANTES RESIDEM NO IMÓVEL HÁ MAIS DE 3 ANOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR APRECIAÇÃO DE TODO O QUESTIONAMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO E DO VALOR DO ALUGUEL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-RJ - AI: 00826307920218190000 2021002108421, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 01/09/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS - TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE ALUGUEIS MENSAIS PROVISÓRIOS - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Não sendo constatado o perigo de dano de difícil ou impossível reparação quanto à necessidade de fixação de alugueis mensais provisórios, posto que podem ser pagos de forma retroativa e o feito demanda dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. (TJ-MG - AI: 10000210853479001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2021).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024